Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-62.2023.8.11.0053
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001298-62.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MESSIAS DE SOUZA - CPF: 965.896.042-15 (APELANTE), LAERCIO SILVA DE MORAES - CPF: 886.177.771-68 (TESTEMUNHA), ICARO DE PAULA DIAS DA CRUZ - CPF: 018.758.981-07 (TESTEMUNHA), LEIA FELICIANO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 980.241.162-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI NÃO CONFIGURADA. DOLO GENÉRICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, à pena de um ano de reclusão em regime inicial aberto. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e pela ausência de dolo de lesionar (
animus laedendi
), com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) verificar se está configurado o dolo na conduta do agente ou se há ausência de
animus laedendi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes cometidos em ambiente doméstico, possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com as demais provas dos autos, podendo, por si só, embasar o decreto condenatório.

4. A materialidade do delito restou comprovada por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de representação criminal, os quais atestam lesões compatíveis com o relato da ofendida e o tempo do ocorrido.

5. A autoria é confirmada pelo depoimento da vítima, coerente e detalhado, corroborado pelo laudo pericial e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

6. O dolo exigido para o crime de lesão corporal é genérico, bastando a vontade consciente de realizar a conduta que resulte em ofensa à integridade física, não sendo necessário dolo específico.

7. As agressões praticadas – puxões de cabelo, empurrões, enforcamento e introdução de dedos na garganta da vítima – revelam a intenção de lesionar ou, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado lesivo, afastando a alegação de mera contenção.

8. O estado de embriaguez e o contexto de violência doméstica agravam a reprovabilidade da conduta e não excluem o dolo.

9. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a suficiência da palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, para a condenação em crimes de violência doméstica (TJMT, N.U 1005883-30.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 28/01/2025; N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

2. O crime de lesão corporal consuma-se com a simples ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, sendo suficiente o dolo genérico, não se exigindo dolo específico de lesionar.

3. A alegação de ausência de
animus laedendi
é incompatível com a prática de condutas agressivas voluntárias que geram resultado lesivo comprovado por prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13o; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005883-30.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 28/01/2025; TJMT, N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1014263-42.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02/10/2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de apelação
interposto por
José Messias de Souza
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o como incurso no art. 129, §13o, do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando, em síntese, insuficiência probatória para a condenação e ausência de comprovação do animus laedendi (intenção de lesionar). Sustenta que o apelante não tinha a intenção de lesionar a vítima, mas apenas de contê-la quando ela saiu gritando por socorro tarde da noite, sem qualquer motivação. Argumenta que o conjunto probatório é deficiente para fundamentar um juízo condenatório e que o apelante deve ser absolvido com base no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (ID. 324954914).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que a materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo laudo pericial e pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica (ID. 324954917).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Esther Louise Asvolinsque Peixoto (ID. 327272377), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
sumariando seu entendimento desta forma:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO DE LESIONAR
. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente comprovadas - Laudo pericial comprovando as lesões - Relevância da palavra da vítima, mormente quanto corroborada por outros elementos de prova. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta
José Messias de Souza
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o como incurso no art. 129, §13o, do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

O apelante busca, em síntese, a sua absolvição com base na tese da insuficiência probatória e ausência de comprovação do ânimo de lesionar a vítima (
animus laedendi
), com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“No dia 02 de setembro de 2023, aproximadamente às 03h, na residência particular, na Avenida Professor Americo Pinto, bairro Fronteira, comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, o denunciado
JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
, ofendeu a integridade corporal da mulher e ameaçou indiretamente por palavra de causar-lhe mal injusto e grave contra a vítima
LEIA FELICIANO MARTINS DOS SANTOS
, sua convivente.

Sobressai do incluso caderno investigativo que o denunciado e a vítima são conviventes há 14 (quatorze) anos e que possuem cinco filhos, todos menores de idade.

Desse modo, no dia dos fatos, as testemunhas Laercio Silva de Moraes e Icaro de Paula Dias da Cruz, policiais militares, relataram que a guarnição foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de violência doméstica, informando que havia uma senhora sendo agredida no interior de sua residência. Assim, a guarnição se deslocou até o local e encontrou a vítima pedindo por socorro.

Destarte, os policiais adentraram a residência e detiveram o Denunciado, que estava muito agitado e agressivo.

A vítima, Sra. Leia Feliciano Martins dos Santos, narra que o Denunciado faz uso de entorpecentes e álcool e chegou a ser internado algumas vezes por sua família para tratar o vício em drogas, só que, no entanto, nunca conseguiu permanecer muito tempo longe das drogas. Ainda, que o suspeito labora como pedreiro na região, e costuma gastar todo o salário nas “bocas de fumo”.

Continua, narrando que, na data dos fatos, o Denunciado passou o dia fora, chegando em casa de madrugada, “bêbado e sob efeito de droga”, quando começou a conversar com a vítima e tentou manter relações sexuais com esta, tendo ela negado e pedido a ele que voltasse a dormir. Diante da negativa, o Denunciado ficou alterado e, em ato contínuo, foi até a cozinha e começou a amolar uma faca.

Ao ouvir o Denunciado amolado a faca, a vítima tentou sair de casa, momento em que o Denunciado foi até a sala e conseguiu pegar a vítima e começou a agredi-la com empurrões e puxões de cabelo. Também agarrou-a pelos cabelos e jogou-a contra a parede, derrubando-a no chão. Em seguida, ao ver a vítima no chão, subiu em cima dela e começou enforca-la e ainda enfiou dois dedos em sua garganta.

Insta salientar que uma das filhas do casal, de nove anos, acordou e presenciou a cena descrita e, o Denunciado, ao ver a infante, saiu de cima da vítima. Empós, o Denunciado pegou uma cadeira e ficou na porta da sala da casa, impedindo a saída de todos os moradores.

Além disso, a vítima declarou que foi ameaçada de morte com a faca e que quase foi assassinada pelo Denunciado na ocasião.

O Laudo Pericial no 111.1.02.9067.2023.134832-A01 conclui que Leia Feliciano Martins dos Santos apresentava vestígios de lesão contusa superficial no ombro, compatível com o relato e o tempo do ocorrido. (...)”
(
sic
da denúncia acostado ao ID. 324954856)

1. Da alegada insuficiência probatória

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consoante foi apurado, no dia dos fatos, o apelante chegou em casa sob efeito de álcool e drogas, tentou manter relações sexuais com a vítima e, diante da recusa, dirigiu-se à cozinha e começou a amolar uma faca. Ao perceber tal comportamento, a vítima tentou sair de casa, momento em que foi agarrada pelos cabelos e arrastada de volta para o interior da residência. Em seguida, o apelante a agrediu com empurrões, puxões de cabelo, jogou-a contra a parede, derrubou-a no chão, subiu em cima dela, começou a enforcá-la e ainda enfiou dois dedos em sua garganta. Uma das filhas do casal, de nove anos, presenciou a cena, momento em que o apelante cessou as agressões, mas permaneceu sentado em uma cadeira na porta da sala, impedindo a saída dos moradores.

A materialidade do delito restou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante n. 325.3.2023.13821 (ID. 324954380); boletim de ocorrência (ID. 324954381); pedido de medidas protetivas (ID. 324954390); termo de representação criminal n. 2023.16.357702 (ID. 324954392); e, laudo pericial n. 111.1.02.9067.2023.134832-A01, que concluiu pela existência de lesões lineares escoriadas e equimóticas paralelas no ombro esquerdo da vítima, todas de caráter contuso, compatíveis com o relato e o tempo do ocorrido (ID. 324954398).

Quanto à autoria, também não pairam dúvidas. A vítima, Leia Feliciano Martins dos Santos, prestou depoimento firme e coerente em juízo, relatando com riqueza de detalhes as agressões sofridas. Afirmou que o apelante, após chegar em casa sob efeito de álcool, dirigiu-se à cozinha e começou a amolar uma faca, o que a deixou assustada. Ao tentar sair de casa pedindo socorro, foi agarrada pelos cabelos e arrastada de volta para o interior da residência, onde sofreu diversas agressões, incluindo enforcamento e introdução de dedos em sua garganta.

O apelante, por sua vez, em juízo, sustentou que tudo começou com uma
simples briga
, na qual a vítima foi a
agressora inicial
, golpeando-o no rosto. Ele defendeu que a vítima é uma pessoa
extremamente agressiva
, citando episódios passados de violência onde ela o atacou com objetos como um facão e um cabo de rodo. O apelante
refutou a acusação de agressão
, mas confirmou que, ao ouvir a vítima pedir socorro em voz alta do lado de fora, ele a
arrastou de volta para dentro
e
silenciou-a
cobrindo sua boca para que não continuasse gritando.

Conquanto o apelante tenha negado a autoria das agressões sofridas pela vítima, o laudo pericial é claro ao atestar que Leia Feliciano Martins dos Santos apresentava vestígios de lesão contusa superficial no ombro, compatível com o relato e o tempo do ocorrido.

Ressalte-se que, nos crimes de violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem à sorrelfa, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, podendo fundamentar a condenação.

Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal:

“Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.”
(N.U 1005883-30.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

“Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de se emprestar especial relevância à palavra da vítima. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando comprovado nos autos a materialidade e autoria do fato atribuído ao agente, especialmente se a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida”.
(N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Dessarte, ressai cristalino que a tese defensiva não merece acolhida, haja vista que, as declarações da vítima, corroboradas pela prova pericial dos autos, houve agressão por parte de José Messias de Souza.

2. Da tese defensiva de ausência de
animus laedendi

A defesa sustenta, ainda, em prol do apelante, a ausência do
animus laedendi
, ou seja, a inexistência de dolo específico de lesionar a vítima. Argumenta que José Messias não tinha a intenção de causar lesões corporais à ofendida, mas apenas de contê-la quando ela saiu gritando por socorro tarde da noite, sem qualquer motivação aparente.

Tal tese, contudo, não encontra amparo no robusto conjunto probatório carreado aos autos.

Como é sabido o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, é delito que se consuma com a simples ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, sendo suficiente para sua configuração o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta que resulta na lesão. Não se exige, portanto, um especial fim de agir ou um dolo específico de lesionar.

Nesse sentido, leciona o eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Não se exige elemento subjetivo específico. Admite-se o dolo eventual.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 21a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 752)

No caso em debate, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelante agiu com dolo, seja direto ou eventual, ao praticar as condutas que resultaram nas lesões corporais sofridas pela vítima.

A dinâmica dos fatos, conforme narrada pela vítima e corroborada pelo laudo pericial, revela que o apelante, após chegar em casa sob efeito de álcool e drogas, tentou manter relações sexuais com a vítima e, diante da recusa, dirigiu-se à cozinha e começou a amolar uma faca. Tal comportamento, por si só, já demonstra um estado de ânimo alterado e potencialmente agressivo.

Quando a vítima, assustada com tal comportamento, tentou sair de casa pedindo socorro, o apelante a agarrou pelos cabelos e a arrastou de volta para o interior da residência. Em seguida, praticou diversas condutas agressivas: empurrões, puxões de cabelo, jogou-a contra a parede, derrubou-a no chão, subiu em cima dela, começou a enforcá-la e ainda enfiou dois dedos em sua garganta.

Tais condutas, pela sua própria natureza e intensidade, revelam claramente a intenção de ofender a integridade corporal da vítima, ou, no mínimo, a assunção do risco de produzir tal resultado (dolo eventual). Não se trata, como quer fazer crer a defesa, de mera contenção para fazer cessar os gritos da vítima.

A alegação de que o apelante apenas tampou a boca da vítima para que ela parasse de gritar não explica as lesões constatadas no laudo pericial, que atestou a existência de lesões no ombro da vítima, compatíveis com a narrativa de agressão física. Se o intuito do apelante fosse apenas conter os gritos da vítima, não haveria necessidade de agarrá-la pelos cabelos, jogá-la contra a parede, derrubá-la no chão e enforcá-la.

Ademais, mesmo que se admitisse, apenas para argumentar, que o apelante inicialmente não tinha a intenção de lesionar a vítima, mas apenas de contê-la, os meios empregados foram manifestamente desproporcionais e revelam, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado lesivo (dolo eventual).

No caso em tela, as circunstâncias em que os fatos ocorreram - o estado de embriaguez do apelante, a tentativa frustrada de manter relações sexuais com a vítima, o ato de amolar uma faca, a perseguição à vítima quando esta tentou fugir, as múltiplas formas de agressão empregadas - revelam, no mínimo, que o apelante assumiu o risco de produzir as lesões corporais constatadas no laudo pericial.

Não se pode olvidar, ainda, que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e exige especial proteção à vítima, conforme preconiza a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, de que apenas tampou a boca da vítima para que ela parasse de gritar, além de não explicar as lesões constatadas no laudo pericial, está isolada no conjunto probatório e contradiz o depoimento firme e coerente da vítima.

Saliente-se, ademais, que a
presença do
animus laedendi
decorre não de uma confissão expressa de intenção de ferir, mas sim da
análise objetiva da conduta empreendida e do resultado por ela produzido
. No delito de lesão corporal, é suficiente que o agente
queira realizar a ação típica
, sendo irrelevante que não deseje o exato resultado lesivo que, porventura, se concretize. Trata-se da aplicação da teoria do dolo direto de primeiro grau ou, no mínimo, de dolo eventual.

Portanto, ao agir de forma voluntária, ainda que em contexto de discussão, o apelante
assumiu o risco
de produzir o resultado lesivo que efetivamente se verificou, o que descaracteriza por completo a pretensão de absolvição por atipicidade. O ordenamento jurídico penal não tutela a imprudência deliberada travestida de arrependimento extemporâneo.

Nesse sentido, é entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“A existência de dolo na conduta do réu se comprova pelo conjunto probatório, notadamente o laudo pericial, os depoimentos coerentes da vítima e a confissão parcial do acusado na fase policial, evidenciando o ânimo de lesionar, afastando-se a tese de legítima defesa.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. (...)”
(N.U 1014263-42.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Assim sendo,
o pleito defensivo pela absolvição com fundamento na ausência de dolo, carece de respaldo jurídico e fático
, devendo ser rechaçado de forma integral.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Messias de Souza
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025